Tribunal: STF
Processo: RE 431852
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PODER REGULAMENTAR. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/91 COM A LEI N. 8.200/91. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO STF. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. A controvérsia sub judice, a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 519.375-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ 19.08.2005; AI n. 495.415-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 18.11.05; RE n. 233.483-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 26.8.05; AI n. 624.761-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 13.11.09; RE n. 554.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 1.2.11). 



    4. Não cabe recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver necessidade de rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, verbis: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    5. Agravo regimental não provido.